Tribunal: TJDFT
Processo: 0001729-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI No 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06. A acusada foi flagrada tentando ingressar em estabelecimento prisional com 50ml de Clonazepam, substância psicotrópica, acondicionada de forma irregular em um recipiente de plástico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: verificar a atipicidade material da conduta imputada à ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato, não sendo necessária a comprovação de efetivo prejuízo à saúde pública para sua configuração.
4. A materialidade e autoria do delito restam demonstradas pelos laudos periciais, depoimentos testemunhais e confissão da ré.
5. Mantida a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, em razão da tentativa de ingresso da droga no sistema prisional.
7. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar os critérios do artigo 33 do Código Penal, sendo adequada a fixação do regime aberto.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito é cabível, nos termos do artigo 44 do Código Penal.
8. O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal, conforme Súmula no 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de tráfico de drogas é de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade e a natureza da substância apreendida para sua configuração.
2. A introdução de substância psicotrópica proibida em estabelecimento prisional justifica a aplicação da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06.
3. O pedido de gratuidade da justiça deve ser examinado pelo juízo da execução penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 33, §2o, “b” e "a", §3o, 44, 49, §1o e 59; Lei no 11.343/06, arts. 33, caput, §4o, e 40, III; Decreto-Lei no 4.657/42, art. 3o.